Tribunal: TJPA
Processo: 0805504-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805504-16.2021.8.14.0401

APELANTE: TAYSSO RODRIGUES BAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO
: Apelante preso em flagrante trazendo consigo 110 petecas de maconha, pesando 77 gramas, tendo à autoridade policial confessado à destinação mercantil da droga, se mantendo calado em Juízo.

Tese defensiva
: Desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, nos termos do que previsto no artigo 28 da Lei antidrogas e aplicação ao caso do Tema 506 do STF e, em tese subsidiária, revisão da pena, na terceira fase da dosimetria para aumento do percentual de redução em razão do privilégio.

Questões em discussão
: Avaliar se o crime de tráfico exige a comprovação da comercialização à sua configuração, se a quantidade de droga apreendida em poder do apelante pode atrair a aplicação do Tema 506 do STF e se o apelante faz jus à redução da pena, em razão do privilégio, ao máximo previsto.

Razões de decidir
: O crime de tráfico ilícito de entorpecentes, misto alternativo, não exige à sua configuração a efetiva comprovação da traficância, pois pode o agente nele incorrer com a prática de qualquer uma das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se aplicando ao caso o Tema 506 do STF ante a quantidade de droga em poder do apelante apreendida. Contudo, há que ser reconhecido que o apelante faz jus à redução da pena, em razão do privilégio, no máximo legal, uma vez que preenche cumulativamente os requisitos legais, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Tese
: Configurada a ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, impossível a desclassificação para porte para consumo, não se aplicando ao caso o Tema 506 do STF uma vez que foram apreendidas 77 gramas de maconha, distribuídas em 110 porções devidamente embaladas, quantidade superior à previsão jurisprudencial firmada.

A dosimetria há que ser refeita, na terceira fase, reconhecendo-se a aplicação do privilégio no percentual máximo, passando a pena do apelante a ser de
01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser substituída por penas restritivas de direitos, que ficará ao encargo do magistrado da Vara de Execução definir.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, § 4º e art. 28. CP, art. 59.

Jurisprudência citada
:
TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021;
TJDFT -
Acórdão 1347166
,
00021138820198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021;
TJ-MT - APL: 00013631320088110017 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/12/2017;
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021; AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
TAYSSO RODRIGUES BAIA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, que o condenou nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Relatou a Denúncia, ID 26870968, que no dia no dia 17 de abril de 2021, por volta de 17h40min, policiais militares apresentaram o ora apelante perante a autoridade policial após o flagrarem portando 110 (cento e dez) petecas de substância semelhante à maconha.

Conforme o relato ministerial, policiais militares estavam em patrulhamento quando foram informados pelo oficial do dia que uma pessoa estaria comercializando drogas na Rua 03 de Maio, Pass. Redenção, CEP 66065-061, Condor, descrevendo suas características físicas; que se deslocaram até o local e, no momento em que adentraram na referida passagem, avistaram o apelante que, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir e, durante a perseguição, jogou um saco plástico tentando se desfazer do produto que portava, porém, foi alcançado pelos policiais que recuperaram o saco no qual foram encontradas 110 (cento e dez) porções de substância semelhante à maconha, acondicionadas em papel alumínio, sendo conduzido à delegacia.

Perante autoridade policial, o apelante confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, informando que havia comprado um pedaço de “tijolo” de maconha pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), tendo fracionado em 110 (cento e dez) porções menores para vender pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada.

Em virtude de tais fatos o órgão Ministerial apresentou denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 26870976, defesa prévia.

Em ID 26870980, recebida a denúncia.

Mídia de audiência em ID 26871012/13 e ID 26871023/26.

Alegações finais ministeriais, ID 26871031.

Alegações finais defensivas, ID 26871033.

Sentença, ID 26871034, dando provimento à denúncia e condenando o ora apelante, ao final, a cumprir pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Razões recursais, ID 26871045.

Contrarrazões, ID 26871047.

Nesta instância superior, parecer em ID 29435580, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja dado parcial provimento, para aumento do percentual de redução da pena em razão do privilégio.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
TAYSSO RODRIGUES BAIA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, que o condenou nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo e revisão da dosimetria.

Desclassificação -
Requer a defesa, no primeiro tópico de seu apelo, que se promova a desclassificação do crime pelo qual foi o ora apelante condenado, tráfico ilícito de entorpecentes, para o delito de porte para consumo, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/96, sob a alegação de que
não há comprovação de que a droga consigo encontrada se destinava à comercialização;
que o depoimento prestado pela testemunha Paulo Sérgio não tem embasamento, pois além de não narrar uma confissão detalhada do ora apelante, não traz nenhuma comprovação de a droga se destinava à comercialização, tendo tão somente suposto que a droga era para o comércio em razão de estar dividida e embalada em papel alumínio, inexistindo prova de sua destinação mercantil, afirmando que as 77 gramas de entorpecente atrai o que firmado no Tema 506 do STF, uma vez que não chega ao dobro do mínimo, ou seja, não configura grande quantidade de droga.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pois a materialidade restou devidamente constatada, tanto pelo Auto de Apreensão e Apresentação, quanto pelo Laudo Toxicológico, acostado em ID 26870957, que constatou que a substância encontrada em poder do ora apelante efetivamente é proscrita no país, pois apresentou resultado positivo para aquela vulgarmente conhecida como
maconha
, conforme se comprova pelo
Laudo nº
2021.01.001961-QUI,
que constatou se tratar de 110 (cento e dez) porções de erva prensada embaladas em pedaços de papel do tipo papel "alumínio", pesando no total 77,0 g (setenta e sete gramas).

De igual forma, se mostra firme e convergente aos termos da denúncia os depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão do ora apelante e a apreensão da droga, como se constata das mídias colacionadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

Ao ser ouvido em Juízo, mídia nos autos – ID 26871024, o ora apelante nada revelou, exercendo seu direito legal de permanecer calado.

Assim, ainda que alegue a defesa que a droga encontrada em poder do ora apelante a prática não se destinava à mercancia, tal alegação não restou minimamente comprovada e o crime de tráfico, como cediço, é misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento, estando o dispositivo assim
redigido,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo, incorrendo o agente no delito com a prática de qualquer um deles, pois a efetiva comercialização não é exigida à sua configuração.

Ao proceder à análise do tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), afirma tal entendimento,
in verbis
:

“...o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito, não sendo relevante à sua configuração, portanto, a efetiva mercancia.”

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo,
que confirmou a natureza da substância encontrada em poder do apelante no momento de sua prisão, bem como pelo relato dos

policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do apelante e apreensão da droga em seu poder, restando a confissão extrajudicial do apelante
prova apta a corroborar a alegação ministerial
.

Tem-se, portanto, que r
estou devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em desclassificação para porte para consumo, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

A
pretendida desclassificação do crime de tráfico para aquela prevista no art. 28 da lei antidrogas se mostra, portanto, incabível pois e
xistindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
desclassificação

para
porte para
uso/consumo
, principalmente pelo fato de que a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância e a tese de que seria o apelante mero usuário não restou minimamente provada.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA

(...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615). A reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP). (
TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021
, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

A legislação pátria, como já demonstrado, tem o condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação, por qualquer meio, de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo e não havendo nos autos elementos de prova aptos a provar a condição de mero usuário, a condenação há que ser mantida.

Ressalto que a decisão proferida pelo STF, nos autos do RE 635659, por maioria entendeu que o porte de pequena quantidade de droga a desconsiderar a traficância é específica e diz respeito somente à maconha, afirmando que o porte de até 40 gramas não configura crime e deve ser caracterizado como infração administrativa, sem consequências penais. Portanto, a referida decisão não amplia a quantidade de droga apta à desconsideração do tráfico, sendo firme ao apontar a posse de até 40 gramas como a quantidade máxima permitida à consideração da conduta como porte para consumo e, como bem ressaltou a defesa, foi apreendido em poder do apelante quase o dobro do peso máximo a ser considerado, configurando-se a traficância, não havendo que se falar, como ao norte consignado, em desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, como se observa do excerto da decisão a seguir colacionado,
in verbis
:

O STF decidiu que ter
pequenas quantidades de maconha para uso pessoal (40 gramas ou 6 pés) continua sendo proibido, mas não é crime
. Por isso, no caso analisado, a pessoa condenada pela posse de 3 gramas de maconha para consumo próprio foi absolvida do crime. A decisão se baseia nos direitos à privacidade e à liberdade individual (art. 5º, X, da Constituição). Reconhece, ainda, que tratar o uso de maconha como crime incentiva atividades criminosas associadas ao tráfico, mas não reduz o consumo. (RE 635.659 (Tema 506) Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data do julgamento: 26/06/2024).

Assim, reafirmo que não há que ser dado provimento ao apelo, devendo a condenação do ora apelante ser mantida.

Dosimetria -
Em tese subsidiária, pretende o apelo que se reveja a dosimetria da pena ao apelante cominada, alegando ter o magistrado reduzido sua pena, em razão do tráfico privilegiado, em patamar inferior ao máximo, porém, sem fundamentar suas razões a tal proceder.

Para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, no ponto em questão,
in verbis
:

“Assim, considerando a inexistência de circunstância judicial negativamente valorada, fixo a pena-base no mínimo legal abstratamente previsto na Lei, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

Não incide sobre o caso agravantes, por outro lado, nos termos da Súmula 545 do STJ e, considerando, ainda, o documento de identificação pessoal ID.25665917 - Pág. 17, incidem as atenuantes previstas no artigo 65, I e III, “d” do CPB, quais sejam, confissão e menoridade, no entanto, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ, reconheço as referidas atenuantes, mas deixo de as aplicar.

Não há causa de aumento de pena, no entanto, o acusado faz jus ao benefício da causa de diminuição de pena previsto no §4º do artigo 33 da Lei 33.343/06, uma vez que é primário, tem bons antecedentes, não há prova de que se dedique à atividade criminosa ou que integra organização criminosa. Para fins de modulação do redutor, considerando o tipo (“maconha”), a quantidade (“77 gramas”) e, principalmente, a maneira que a substância entorpecente ilícita foi encontrada (“110 (cento e dez) porções de erva prensada embaladas em pedaços de papel do tipo papel “alumínio””), reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

Assim,
fixo a pena definitiva

e final em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.”

Observa-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram analisadas em sua totalidade favoravelmente ao apelante, restando a pena base cominada no mínimo, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu o magistrado a presença de atenuantes em favor do apelante, não reduzindo a pena alcançada em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, não havendo igualmente reparos a serem feitos neste ponto da sentença.

Contudo, na terceira fase da dosimetria afirmou fazer o ora apelante jus ao privilégio, nos termo do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, porém, não o aplicou no máximo em razão da natureza e quantidade da droga, ou seja, com base no art. 42 da lei antidrogas, o que entendo não se aplicar ao caso, pois além de não ser a maconha substância das mais danosas, a quantidade encontrada não se mostra grande o suficiente para atrair o que determina o art. 42 da Lei 11.343/06, na medida em que foram apreendidas pouco mais de setenta gramas, razão pela qual entendo não haver como se considerar em desfavor do ora apelante a quantidade e natureza da droga, nos termos

do que determina o art. 42, da Lei 11.3430/6, uma vez que a natureza/quantidade da droga não se mostra grande o suficiente para pesar em desfavor do ora apelante, não podendo prevalecer o suposto poder viciante do entorpecente, bem como a forma como embalada a droga, sobre a pequena quantidade apreendida.

Sobre o tema, vejamos os seguintes julgados:

(...)
Sobre o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, é sabido que a natureza e a quantidade da droga apreendida, embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína. Contudo, trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Ou, ainda, que o alto poder viciante do entorpecente prevaleça, apesar da reduzida quantidade do material apreendido. (
TJDFT -
Acórdão 1347166
,
00021138820198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021
, publicado no PJe: 2/7/2021
.

(...)
Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (
AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP
).

Assim, há que ser dado provimento a este ponto do apelo, sendo elevado o percentual de redução da pena do ora apelante, na terceira fase da dosimetria, em razão do reconhecimento e aplicação do privilégio, como orienta a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS –
DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição ou desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.
Diante da inexistência de argumentos aptos a justificar a limitação da fração redutora do tráfico privilegiado, a aplicação da minorante em seu grau máximo (2/3) é medida impositiva
. (
TJ-MT - APL: 00013631320088110017 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/12/2017
, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2018)

Ressalto que a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tem por objetivo alcançar aquele que se inicia na prática ilícita, caso dos autos, já tendo o STJ se manifestado no sentido de que a redução em patamar inferior ao máximo demanda efetiva fundamentação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus , de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução
. (
HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 27/09/2021
).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE

DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI

N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O

PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU

QUE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA

DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. REDUTORA APLICADA

NA FRAÇÃO DE 2/3. REGIME INICIAL ABERTO.

INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

DESFAVORÁVEL CONSUBSTANCIADA NA ELEVADA

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 836,66 GRAMAS

DE MACONHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

INVIABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS

SUBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. HABEAS

CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE

OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

– Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados

pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem

bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou

integrarem organização criminosa.

– O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o

reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que pessoas

que agem como o acusado estão envolvidas de maneira segura

com o tráfico porque um neófito ou pessoa comum não consegue acesso a entorpecente de tal proporção sem que participe de

maneira profunda no tráfico de drogas (e-STJ fl. 79), sem, contudo,

haver a demonstração, por meio de elementos concretos, de que o

paciente se dedicava a atividades criminosas, ou mesmo, que

integrasse organização criminosa.

– Nesse contexto, tendo-se em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se

dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa,

reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da

minorante.

– Na primeira fase do cálculo dosimétrico, mantenho a pena-base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantida inalterada na

segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase,

aplico o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual torno a pena do

paciente definitivamente estabilizada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de

reclusão, além de 194 dias-multa.

– Levando-se em conta o montante da nova pena imposta, a

primariedade do paciente e, por outro lado, a existência de

circunstância judicial desfavorável, qual seja, a quantidade do

entorpecente apreendido – um tablete de maconha pesando 836,66

gramas –, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor

do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42,

da Lei n. 11.343/2006.

– A quantidade de entorpecentes também inviabiliza a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não

preenchimento do requisito subjetivo disposto no art. 44, III, do

Código Penal.

– Agravo regimental não provido. (
AgRg no HABEAS CORPUS Nº 489.043 - SP (2019/0008708-8)

RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Brasília (DF), Data do Julgamento: 12 de março de 2019
).

Assim, acompanhando o entendimento exarado nas decisões acima colacionadas e, tendo em vista que o apelante preenche cumulativamente os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tenho por reduzir a pena anteriormente alcançada no seu grau máximo pois, a toda evidência, não restou devidamente fundamentado pelo julgador singular as razões pelas quais entendeu não fazer o apelante
ju
s a tal patamar,

passando a pena deste a ser de 01 ano e 08 Meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, determinando sua substituição por pena restritiva de direitos, que deixo ao encargo do Juízo da Vara de Execução Penal definir.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como
voto
.

Belém/PA,
24
de novembro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025